Tribunal: TJMT
Processo: 1033082-85.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033082-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), EVERTON VICCARI TRENTIN - CPF: 301.752.911-87 (AGRAVANTE), JOSE CALIXTO SAID - CPF: 036.949.681-72 (AGRAVANTE), EUCLIDES RISATI - CPF: 039.392.436-04 (AGRAVANTE), ERNA MAJEWSKI - CPF: 438.397.701-49 (AGRAVANTE), VALDIVINO CHAVEIRO DOS SANTOS - CPF: 232.152.831-15 (AGRAVANTE), MARIA ANGELICA DA SILVA MOREIRA - CPF: 413.369.681-68 (AGRAVANTE), NILVA EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 576.925.561-72 (AGRAVANTE), JALLES BORGES BRITO - CPF: 087.069.131-72 (AGRAVANTE), JURGEN MARKUS MUELLER - CPF: 379.392.119-00 (AGRAVANTE), OLINDO COPETTI - CPF: 133.213.589-72 (AGRAVANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.290/STF. SUSPENSÃO DE PROCESSO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão que suspendeu o processo com base no Tema 1.290 do STF, o qual versa sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural indexado aos índices da caderneta de poupança no mês de março de 1990.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada para determinar o regular prosseguimento do processo na origem, por não estar inserido nos limites do Tema 1.290.

III. Razões de decidir

3. A suspensão determinada no Tema 1.290 abrange somente as demandas judiciais pendentes ou as liquidações e cumprimentos provisórios relacionados à execução do acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 8465-28.1994.4.01.3400, objeto do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF, sendo inaplicável ao caso presente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Everton Viccari Tretin e outros
em face da decisão de ID 157305780 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001712-91.2014.8.11.0021, promovido em desfavor do
Banco do Brasil S/A.

A decisão agravada suspendeu a tramitação do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF (Tema 1.290 do STF).

Os agravantes sustentam que a matéria objeto de análise pelo STF, referente ao diferencial de Plano Collor (Tema 1290), não afeta o presente feito, haja vista que a execução não é oriunda do acórdão proferido na Ação Civil Pública nº 8465-28.1994.4.01.3400.

Afirmam que a sentença executada é proveniente de Ação Civil Pública ajuizada em 29/03/1993 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DR, que diverge da Ação Civil Pública objeto do recurso repetitivo.

Ressaltam que a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1290, não poderá ser aplicada ao presente feito, em razão do fenômeno da coisa julgada.

Ressaltam que a tese sobre o diferencial do Plano Collor nos meses de março e abril de 1990 já foi apreciada em sentença proferida nestes autos, a qual foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Frisam que a decisão do STF limita a suspensão das ações originadas da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3ªVara Federal de Brasília e versa sobre cédulas rurais.

Assim, pugnam pela concessão de efeito ativo para determinar o prosseguimento do processo e, no mérito, a reforma da decisão que suspendeu a tramitação do processo.

A liminar foi deferida (ID 253613696).

Contrarrazões do Agravado em ID 257225699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na necessidade, ou não, de sobrestamento do processo nº 0001712-91.2014.8.11.0021, em razão do Tema 1.290 do Supremo Tribunal de Federal.

Na decisão que afetou o Tema 1.290, o Ministro Relator reconheceu “
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”.

Além disso, determinou “
a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

No entanto, a suspensão somente atinge as demandas judiciais pendentes de julgamento ou liquidações e cumprimentos provisórios de sentença relacionados à execução do acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública de nº 8465-28.1994.4.01.3400, objeto do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF.

Nesse contexto, há que se observar que o processo na origem se refere a Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Civil Pública diversa, proveniente de demanda ajuizada em 29/03/1993 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF.

Ou seja, é inconteste a diferença de período e fundamento da demanda afetada com a presente, pois não se discute no caso dos autos o "
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
", cuja temática será apreciada pelo STF no julgamento do Tema 1.290.

Logo, resta evidenciado que o caso em análise não está inserido na delimitação do Tema 1.290, o que afasta a possibilidade de sobrestamento do processo, impondo a modificação da decisão agravada.

Assim sendo, a decisão recorrida comporta reforma, sendo o caso de prosseguimento da demanda na origem.

Nesse sentido decidiu recentemente essa Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DA AÇÃO PELO TEMA 1290 DO STF – INDEFERIMENTO - SENTENÇA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO E NÃO SE TRATA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ, NA AÇÃO COLETIVA 1.319.232/DF – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A Corte Suprema, ao tratar do Tema 1290, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui, O título judicial objeto de execução transitou em julgado em 06/02/2020. Não mais se discute nestes autos o "critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". O título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material. O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos. Também, o tema 1.290 determinou apenas a suspensão das ações que se originaram do acórdão proferido pelo STJ na Ação Coletiva 1.319.232/DF, o que não é o caso dos autos.
(N.U 1015062-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

No mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.290/STF. INAPLICABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO. APURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. MEDIDA PERTINENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
O cumprimento de sentença decorrente de ação individual de conhecimento proposta pelo correntista, para receber diferença de correção monetária em cédula de crédito rural, não está sujeito à ordem de suspensão exarada no tema 1.290, pelo Supremo Tribunal Federal.
2. A elaboração dos cálculos de cumprimento de sentença pela contadoria do juízo mostra-se pertinente, quando houver fundada dúvida sobre o valor da condenação, sopesados os acontecimentos dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.
(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0021978-75.2024.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 29.05.2024) – destaquei.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
o regular prosseguimento do processo nº 0001712-91.2014.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025